Tribunal: TJDFT
Processo: 0731291-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731291-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ RIBEIRO RAMOS REPRESENTANTE LEGAL: LUCIA CLEIDE RIBEIRO LIMA AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSINA VIEIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: IRACEMA VIEIRA DE MENEZES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ RIBEIRO RAMOS contra decisão proferida em ação de inventário (0020769-74.2011.8.07.0001) em que contende com ESPÓLIO DE JOSINA VIEIRA DOS SANTOS. A decisão agravada, identificando a litigiosidade que pende sobre a titularidade de um dos imóveis que integra a partilha: a) determinou a sua exclusão do monte para posterior sobrepartilha (art. 612 e art. 669, III, do CPC), bem como b) intimou as partes para apontarem as pendências que impedem a resolução do inventário. Ao final, c) suspendeu o processo por 60 (sessenta) dias (art. 313, V, a, do CPC), para que fosse informado o andamento processual de demandas conexas (07500985-82.2018.8.07.0016 e 0014841-24.2016.8.07.0016). Confira-se: “Os bens litigiosos do espólio devem ser objeto para sobrepartilha, a qual só ocorrerá após a controvérsia sobre posse e/ou propriedade ter sido resolvida nas vias ordinárias (CPC, art. 612, parte final c/c art. 669, III). Neste sentido, o móvel situado no SHIN QI 3, conjunto 2, casa 11, Lago Norte, Brasília/DF, é objeto de litígio, quanto à titularidade de direitos. Dessa forma, o excluo do monte, sem prejuízo de futura sobrepartilha, desde que provado o direito do espólio sobre o bem. O objetivo do inventário é a identificação dos herdeiros e eventuais credores, arrolamento dos bens e dívidas para que sejam partilhado entre os sucessores. O presente feito tramita desde o ano de 2011, extrapolando-se, em muito, a duração razoável do processo. Controvérsias que demandem produção probatória deverão ser objeto de ação própria no juízo cível ou discutidas na futura e eventual ação de extinção do condomínio a ser formado. De qualquer forma, o momento é próprio para instar a inventariante a promover as medidas necessárias para finalizar este inventário. Para tanto, no prazo de 5 (cinco) dias, deverá apontar exatamente as pendências que impedem a solução do feito e as eventuais dificuldades para fazê-lo. No mesmo prazo, deverá a inventariante se manifestar inclusive em relação ao pedido de ID 163305479. I”. (ID 164551254.) - g.n.” Em decisão subsequente, o julgado agravado restou complementado nos seguintes termos: “Nos termos do art. 313, V, a, do CPC suspendo o feito pelo prazo de sessenta dias. Ao final, a inventariante deverá informar o andamento processual da ação 07500985-82.2018.8.07.0016 e n. 0014841-24.2016.8.07.0016. I”. (ID 166708090.) No recurso, o agravante (ESPÓLIO DE JOSÉ RIBEIRO RAMOS) pede “a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo, determinando a inclusão do imóvel do Lago Norte, novamente no acervo hereditário do espólio, bem como definir se o Agravante é meeiro do respectivo imóvel, e ao final, a devida reforma da decisão provendo o presente recurso, é o que se requer”. (ID 49551816 - Pág. 16.) Em suas razões, o agravante argumenta que, em ação pretérita com trânsito em julgado, foi reconhecida a sociedade de fato e a união estável dos inventariados (Sr. José Ribeiro Ramos e Sra. Josina Vieira dos Santos), concernente ao período de 1973 até 07/02/2005, motivo pelo qual fora determinada a partilha em 50% do patrimônio adquirido durante a união. Relata que “O patrimônio que foi adquirido pelo casal, durante o período de convivência entre o ano de 1973 até 07/02/2005, é composto de diversos bens imóveis de alto valor comercial, quase todos eles localizados nesta Capital, bens imóveis que estão registrados somente em nome da falecida JOSINA e que estão sendo administrados pela sua única herdeira”. Afirma, “No entanto, até a presente data, os herdeiros do Agravante não conseguiram dispor sequer de algum centavo da meação que lhes pertencem por direito de herança de seu falecido genitor, por conta de diversas manobras processuais procrastinatórias por parte do Agravado”. (ID 49551816 - Pág. 5.) Nesta sede, o agravante se insurge contra a decisão ora agravada que, entendendo ser objeto de litígio a propriedade de um dos imóveis a ser partilhado (SHIN QI 3, conjunto 2, casa 11, Lago Norte, Brasília/DF) e por demandar resolução da controvérsia nas vias ordinárias para posterior sobrepartilha, promoveu a sua exclusão do monte. Quanto ao ponto, defende ser indevida a exclusão do bem pela decisão agravada aduzindo que o imóvel já teria sido objeto de análise “perante as vias ordinárias” e “resolvida a questão quanto à posse e/ou propriedade, bem como acerca da titularidade de direitos”. A esse respeito, afirma que embora o imóvel tenha sido adjudicado em favor da agravada (ESPÓLIO DE JOSINA VIEIRA DOS SANTOS) em processo diverso (ação monitória - 0010128-56.2013.8.07.0001), no ano de 2019, a situação decorreu em sub-rogação de crédito representado por nota promissória emitida em 31/12/1986, na constância do relacionamento do casal, devendo ser objeto de partilha. Aponta que comprovou o fato apresentando cópia de peças processuais da ação monitória, que comprovaria a situação. Relata, ademais, que o imóvel estaria alugado e as constas sendo apresentadas em demanda específica (Ação de Exigir Contas no 0710792-65.2021.8.07.0001). Sustenta, ainda, ser inadequada a suspensão do processo, em razão do processamento de feito diverso (07500985-82.2018.8.07.0016 e 0014841-24.2016.8.07.0016), considerando que, em decisão anterior, já houve suspensão do feito e reconsiderada após pedido de retratação acolhido, haja vista que a ação de nulidade (0014841-24.2016.8.07.0016) não seria capaz de suspender os efeitos da sentença que reconheceu a união entre os inventariados, confirmada em sede recursal. Do mesmo modo, defende que a demanda relativa a ação de reconhecimento de filiação socioafetiva post mortem (07500985-82.2018.8.07.0016) não poderia acarretar a suspensão do inventário, por não interferir na meação dos bens garantido ao companheiro, apenas em relação aos bens deixados à irmã, herdeira testamentária. (ID 49551816.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo regular, pois defiro gratuidade de justiça em favor do agravante, haja vista que reconhecia em feito conexo em seu benefício. (ID 73433477 - Pág. 11.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. DO CASO CONCRETO. Na origem, cuida-se de ação de inventário e partilha dos bens comuns adquiridos pelos inventariados (Sr. José Ribeiro Ramos e Sra. Josina Vieira dos Santos) durante a sociedade de fato, havida entre 1973 e 15/10/1988, e em união estável, no período de 15/10/1988 a 07/02/2005, conforme sentença transitada em julgada proferida nos autos ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato. (ID 70008198 - Pág. 11.) Na mesma ocasião, restou determinada a partilha dos bens adquiridos durante a vida comum, na proporção de 50%, para cada convivente, com pronunciamento transitado em julgado. (ID 70008198 - Pág. 31.) Ao que consta da decisão que organizou o inventário e relacionou os bens devidos à única herdeira testamentária, assim como os bens a inventariar em meação havidos durante a união, enfatizou a particularidade de que, dentre os diversos imóveis listados, persiste controvérsia quanto à aquisição do imóvel do bem descrito no item 2.16 “SHIN QI 13, Conjunto 2, Casa 11, Brasília/DF”. (ID 90852048 - Pág. 3.) A referida decisão foi complementada, após embargos de declaração, a qual frisou novamente a controvérsia quanto a aquisição do imóvel objeto dos autos e a necessidade de comprovar, para efeitos de partilha, se tratar de sub-rogação de crédito constituído na constância do relacionamento, nos seguintes termos: “4.1. DA DATA DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO SHIN QI 3, CONJUNTO 2, CASA 11, BRASÍLIA/DF Para fins de se verificar que o imóvel adjudicado trata-se de sub-rogação de crédito constituído na constância do relacionamento, em razão de nota promissória emitida em 31/12/1986, junte-se cópia do título de crédito e da sentença”. (105007199 - Pág. 3) Em decisão seguinte, permanecendo o litígio nos autos quanto à titularidade sobre o referido bem, sem a efetiva comprovação de que o imóvel sobreveio de crédito a ser partilhado, a necessidade foi novamente reiterada, nos seguintes termos: “O pedido como formulado nesta última petição é genérico. No entanto, verifico que na petição ID 97424646, o ESPÓLIO DE JOSÉ relata que o testamenteiro deveria esclarecer a transação da casa na QI 03, do Lago Norte/DF, bem como sobre eventuais transações de bens de JOSINA após 07/02/2005. A decisão ID 105007199 determinou a juntada de cópia do título de crédito e sentença que teria resultado na transação. Contudo, até esta data, não houve juntada da documentação pertinente. (...) Como se observa pela decisão ID 105007199, item 4.1, “para fins de se verificar que o imóvel adjudicado trata-se de sub-rogação de crédito constituído na constância do relacionamento, em razão de nota promissória emitida em 31/12/1986, junte-se cópia do título de crédito e da sentença”. Portanto, deve-se aguardar o cumprimento da ordem, para que, enfim, haja uma decisão sobre a inclusão ou não no presente inventário”. (ID 125654433 - Pág. 1/2.) Na sequência, perdurando a controvérsia quanto a inclusão do referido imóvel no inventário para efetiva composição do acervo, sobreveio a decisão agravada que, identificando a litigiosidade que pende sobre a titularidade de um dos imóveis que integra a partilha, a) determinou a sua exclusão do monte para posterior sobrepartilha (art. 612 e art. 669, III, do CPC), bem como b) intimou as partes para apontarem as pendências que impedem a resolução do inventário. Contra a qual se insurge o agravante (ESPÓLIO DE JOSÉ RIBEIRO RAMOS), alegando ser indevida a exclusão do bem do acervo e ter comprovado que o imóvel deve integrar a partilha. Fundamenta que, embora o bem tenha sido adjudicado em favor da agravada (ESPÓLIO DE JOSINA VIEIRA DOS SANTOS), no ano de 2019, em processo diverso (ação monitória - 0010128-56.2013.8.07.0001), o seu domínio decorreu de sub-rogação de crédito representado por nota promissória emitida em 31/12/1986, na constância do relacionamento do casal, motivo pelo qual deve ser objeto de partilha. DA EXCLUSÃO DO IMÓVEL PARA POSTERIOR SOBREPARTILHA. Em que pese a alegação do agravante, imperioso observar que remanesce extensa litigiosidade quanto a partilha do referido imóvel (SHIN QI 3, CONJUNTO 2, CASA 11, BRASÍLIA/DF), assim como possível prolongamento do debate sobre a efetiva patilha do bem, haja vista a controvérsia sobre à existência do crédito no período da união e alegada sub-rogação na aquisição daquele bem. A referida situação litigiosa, relacionada a titularidade do imóvel e aquisição em sub-rogação de crédito anterior, além de não ter sido apreciada pela decisão agravada, impedindo a sua análise nesta sede recursal, também resulta na perpetuação da controvérsia de bem específico do monte, em detrimento do vasto patrimônio já partilhado e sobre o qual não reside controvérsia, implicando na continuidade imprópria da ação de inventário que, sem solução definitiva, permanece por mais de 18 (dezoito) anos em trâmite. Contudo, a legislação é valiosa ao ponderar que “O processo de inventário e de partilha deve ser instaurado dentro de 2 (dois) meses, a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 (doze) meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos, de ofício ou a requerimento de parte” (art. 611 do CPC). Perceba que o inventário é o procedimento estreito de rápida resolução destinado a individualizar o patrimônio dos herdeiros e entregar os bens a seus titulares. Assim, para essa finalidade, a norma processual permite que, decidida as questões de direito sobre fatos devidamente provados, eventual controvérsia remanescente deve ser apreciada pelas vias ordinárias (art. 612 do CPC), sendo certo, ainda, que a litigiosidade pontual acerca de determinado imóvel não pode resultar na perpetuação da partilha, devendo o bem ser reservado para posterior sobrepartilha (art. 669, III, do CPC). Confira-se: “Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. Art. 669. São sujeitos à sobrepartilha os bens: I - sonegados; II - da herança descobertos após a partilha; III - litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa; IV - situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário. Parágrafo único. Os bens mencionados nos incisos III e IV serão reservados à sobrepartilha sob a guarda e a administração do mesmo ou de diverso inventariante, a consentimento da maioria dos herdeiros”. No mesmo sentido, o art. 2.021 do CC estabelece que, quando parte da herança consistir em bens litigiosos, “poderá proceder-se, no prazo legal, à partilha dos outros, reservando-se aqueles para uma ou mais sobrepartilhas”. Com efeito, no caso dos autos, ao contrário do que pressupõe o agravante, a decisão recorrida ao excluir do monte o imóvel situado no SHIN QI 03, conjunto 2, casa 11, Lago Norte, Brasília/DF, resguardando para sobrepartilha, não revela prejuízo a parte, mas opera em favor da resolução dos autos do inventário e partilha que perdura por tempo demasiado longo, acrescido de que eventuais rendimentos de aluguéis já estão resguardados em processo de prestação de constas (0710792-65.2021.8.07.0001). Nesse sentido: “(...) Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de inventário, que determinou a exclusão de imóvel do processo e indeferiu os pedidos de remoção da inventariante, de reserva de numerário do espólio para garantir eventual ressarcimento pela perda do imóvel e de prestação de contas pela atual inventariante. 2. Inventário é o procedimento destinado a individualizar o patrimônio dos herdeiros e entregar os bens a seus titulares. 2.1. Acerca do tema, o art. 669, inciso III, do CPC, dispõe que são sujeitos à sobrepartilha os bens litigiosos. 2.2. Nesse mesmo sentido, o art. 2.021 do CC estabelece que, quando parte da herança consistir em litigiosos, poderá proceder-se, no prazo legal, à partilha dos outros, reservando-se aqueles para uma ou mais sobrepartilhas, sob a guarda e a administração do mesmo ou diverso inventariante, e consentimento da maioria dos herdeiros. 2.3. O imóvel em questão é objeto da ação de usucapião no 0715103-47.2022.8.07.0007 e, portanto, a consumação da partilha do aludido bem deve ser relegada para eventual sobrepartilha, pois condicionada à resolução do litígio que envolve o patrimônio comum traduzido nos direitos que recaem sobre a coisa. (...) A alegação de má-fé da parte agravada exige dilação probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 7. Recurso desprovido”. (07436407420228070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 5/7/2023.) - g.n. “(...) Agravo de instrumento contra decisão que excluiu imóvel do inventário por se encontrar sob litígio judicial. 2. Inventário é o procedimento destinado a individualizar o patrimônio dos herdeiros e entregar os bens a seus titulares. 2.1. Acerca do tema, o art. 669, inciso III, do CPC, dispõe que são sujeitos à sobrepartilha os bens litigiosos. 2.2. Nesse mesmo sentido, o art. 2.021 do CC estabelece que, quando parte da herança consistir em litigiosos, poderá proceder-se, no prazo legal, à partilha dos outros, reservando-se aqueles para uma ou mais sobrepartilhas, sob a guarda e a administração do mesmo ou diverso inventariante, e consentimento da maioria dos herdeiros. 3. O imóvel em questão é objeto da ação de extinção de condomínio com adjudicação de bem no 0056501-24/2008, atualmente em fase de cumprimento de sentença, (...). 4. Portanto, a consumação da partilha do aludido bem deve ser relegada para eventual sobrepartilha, pois condicionada à resolução do litígio que envolve o patrimônio comum traduzido nos direitos que recaem sobre a coisa. 5. Recurso desprovido”. (07025993020228070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 17/5/2022.) - g.n. Do mesmo modo, a deliberação que c) suspendeu o processo por 60 (sessenta) dias (art. 313, V, a, do CPC), para que fosse informado o andamento processual de demandas conexas (07500985-82.2018.8.07.0016 e 0014841-24.2016.8.07.0016), também se mostra adequada. Isso porque, a referida deliberação, desprovida inclusive de conteúdo decisório, apenas suspendeu o feito a fim de que a própria parte, em seu benefício, informasse o andamento de processos correlatos, apontando eventuais pendências que estariam impedindo a resolução do inventário. Deste modo, deve ser submetida para apreciação do juízo de origem a alegação de que a ação de nulidade (0014841-24.2016.8.07.0016) não seria capaz de suspender os efeitos da sentença que reconheceu a união entre os inventariados, assim como a demanda relativa a ação de reconhecimento de filiação socioafetiva post mortem (07500985-82.2018.8.07.0016) não poderia acarretar a suspensão do inventário. Assim, entendendo o agravante ser indevida a suspensão do feito, deve informar as suas razões na origem e no prazo concedido, bem como requerer o prosseguimento regular da ação, constituindo indevida supressão de instância aferir, nesta sede recursal, a alegação da parte sem que tenha sido oportunizada a apreciação na origem conforme solicitado. Portanto, ausentes os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo, descabido o deferimento da medida visando a “inclusão do imóvel novamente no acervo hereditário do espólio” ou “definir se o Agravante é meeiro do respectivo imóvel”. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 03 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator